Tribunal: TJES
Processo: 5010510-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010510-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ANTONIO

AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE PREJUÍZOS. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEPOSITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE DA EXEQUENTE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou incidente de liquidação de prejuízos, no qual o executado alegou ter sofrido danos materiais em razão da ausência de intimação pessoal acerca da decisão que desconstituiu a penhora sobre bens móveis de sua propriedade e o liberou do encargo de depositário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que desconstitui a penhora e exonera o executado do encargo de depositário exige intimação pessoal; e (ii) estabelecer se a intimação realizada na pessoa do advogado é suficiente para afastar a alegação de prejuízo e a responsabilidade da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação dos atos processuais, como regra geral, realiza-se na pessoa do advogado constituído, conforme os arts. 272, 273 e 274 do CPC, sendo a intimação pessoal da parte exigida apenas quando a lei expressamente o determina.

4. A disciplina do art. 841, §1º, do CPC estabelece que a intimação da penhora deve ser feita ao advogado do executado, reservando-se a intimação pessoal apenas para a hipótese de inexistência de patrono constituído, lógica aplicável, por analogia, à desconstituição da constrição.

5. A ciência do advogado acerca da desconstituição da penhora alcança a finalidade de cientificação da parte, tornando desnecessária a intimação pessoal do depositário e afastando qualquer nulidade.

6. Reconhecida a regularidade da intimação, inexiste fundamento para imputar à exequente responsabilidade por alegados prejuízos decorrentes da manutenção dos bens sob a guarda do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A desconstituição da penhora prescinde de intimação pessoal do executado quando este se encontra regularmente representado por advogado nos autos.

2. A intimação do advogado supre a cientificação da parte acerca da exoneração do encargo de depositário e afasta a alegação de prejuízo decorrente da ausência de comunicação pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, 273, 274 e 841, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.904.872/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.09.2021, DJe 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSÉ ROBERTO ANTONIO
, representado por sua curadora
LUIZA MARIA ANTONIO MARTINS
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
, rejeitou o incidente de liquidação de prejuízos fundado na alegação de que, por não ter sido intimado da decisão que desconstituiu a penhora sobre semi-jóias de sua propriedade, permaneceu com os bens sob sua guarda sem lhes dar destinação econômica, vindo a sofrer prejuízo.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) a decisão que declarou a ineficácia da penhora e liberou o agravante da obrigação de depositário fiel exigiria intimação pessoal, diante da natureza pessoal do encargo; (ii) a ausência de intimação direta gerou prejuízos materiais ao executado, que acreditava na vigência da constrição judicial; (iii) a ciência do patrono não supriria a necessidade de intimação inequívoca do depositário, conforme exigido em situações análogas pela jurisprudência; (iv) a responsabilidade pelos danos decorrentes da ausência de comunicação efetiva deve ser atribuída à exequente.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual indeferi a tutela provisória recursal (id. 15457055), razão pela qual
a irresignação recursal não merece guarida
.

Isso porque, tal como ocorre com o ato de constituição da penhora (art. 841, §1º, do CPC), a intimação dos advogados acerca da desconstituição do ato constritivo alcança a finalidade de cientificação das partes a esse respeito, prescindindo-se de intimação pessoal.

A regra eleita pelo legislador, inclusive, é a intimação na pessoa do advogado, seja por meio eletrônico, seja por publicação no órgão oficial, conforme arts. 272 e 274 do CPC,
in verbis
:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1º Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 4º A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 273. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão oficial, incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados das partes:

I - pessoalmente, se tiverem domicílio na sede do juízo;

II - por carta registrada, com aviso de recebimento, quando forem domiciliados fora do juízo.

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Registre-se que, quando a lei processual determina que a intimação se dê na pessoa do devedor, o faz de forma expressa, como ocorre, por exemplo, no caso em que o executado não é representado tecnicamente por advogado, conforme o disposto no §2º do referido art. 841 do CPC.

Do contrário, a intimação - seja do ato de penhora, seja do ato de sua desconstituição, por analogia - segue a regra geral prefalada, à luz também do disposto no art. 841, §1º, do CPC,
in litteris
:

Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

§ 1º A intimação da penhora
será feita ao advogado do executado
ou à sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2º Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será
intimado pessoalmente
, de preferência por via postal.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO. LIMITAÇÃO DO PODER DE RECEBER INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105 DO CPC/15. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO VÁLIDA. ART. 841, §§ 1º e 2º, DO CPC/15. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 4. O poder de receber intimação está incluso, na verdade, nos poderes gerais para o foro e não há previsão no art. 105 do CPC/15 quanto à possibilidade de o outorgante restringir tais poderes por meio de cláusula especial. Pelo contrário, com os poderes concedidos na procuração geral para o foro, entende-se que o procurador constituído pode praticar todo e qualquer ato do processo, exceto aqueles mencionados na parte final do art. 105 do CPC/15. Logo,
todas as intimações ocorridas no curso do processo, inclusive a intimação da penhora, podem ser recebidas pelo patrono constituído nos autos
. 5.
Além disso, conforme estabelecido na norma veiculada pelo art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC/15 (art. 659, §§ 4º e 5º, c/c art. 652, § 4º, do CPC/73), a intimação da penhora deve ser feita ao advogado da parte devedora, reservando-se a intimação pessoal apenas para a hipótese de não haver procurador constituído nos autos
. 6.
Na hipótese concreta, considera-se válida, portanto, a intimação da penhora feita ao advogado da devedora habilitado nos autos
, não havendo, assim, nulidade a ser reconhecida. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.904.872/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021)

Destarte, conclui-se pela regularidade da intimação da desconstituição da penhora (fl. 165) na pessoa do advogado do executado (Josmar de Souza Pagotto) - o que fulmina qualquer tentativa de imputação de responsabilidade aos exequentes por eventuais prejuízos decorrentes da penhora.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por JOSÉ ROBERTO ANTONIO, representado por sua curadora LUIZA MARIA ANTONIO MARTINS, e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)